Tribunal: TJDFT
Processo: 0754567-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754567-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ATACADAO S.A. REQUERIDO: OPTIMER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, OPTIMER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Atacadão S.A. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0727798-28.2025.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de arresto de bens do devedor/agravado. Eis o teor da decisão ora revista (id 256796458): O credor requer a concessão de tutela de urgência cautelar, a fim de que sejam arrestados bens da parte executada. Como sabido, o arresto é medida voltada a garantir a efetividade do provimento jurisdicional no processo executivo, que deve estar aparelhado por título líquido e certo, sendo certo que se trata de medida cautelar excepcional a qual, exatamente por acarretar a pré-penhora de bens dos executados, deve atender aos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). É cediço que nas ações de execução, lastreadas por título executivo extrajudicial, a certeza, a liquidez e a exigibilidade advindas do título evidenciam a probabilidade do direito do credor. No caso, nenhum desses requisitos está presente, seja em razão da ausência de diligências para fins de localizar os executados, seja pelo fato de que os documentos acostados não servem para comprovar que o patrimônio da devedora esteja sendo dilapidado. Nesse sentido é o entendimento deste e.TJDFT. Senão, vejamos os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida. (Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARATER ANTECEDENTE. DUPLICATA.INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência. Quanto ao mais, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de indeferimento (art. 801, do CPC), para fins de: I - juntar nova petição inicial, adequada ao rito da ação de execução, nos moldes do art. 771 e seguintes do CPC, na qual constem os fundamentos jurídicos do pedido, nos termos do art. 319, III, c/c art. 784, ambos do CPC, bem como a qualificação completa das partes, nos termos do art. 319, II do CPC, devendo constar, inclusive, os endereços eletrônicos; II - trazer planilha do débito atualizado, especificando o índice de correção monetária adotado, bem como a taxa de juros aplicada, nos termos do art. 798, inciso I, “b”, do CPC; III - indicar o valor da causa; IV - recolher custas complementares, adequada ao novo valor da causa, se o caso (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se. . A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada deve ser reformada porque indeferiu a tutela de urgência sem enfrentar os argumentos e provas apresentadas, configurando omissão e violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao princípio da motivação (art. 93, IX, CF); (b) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela cautelar de arresto, pois há prova robusta da dívida líquida e certa (R$ 79.342,56), oriunda de confissão anterior descumprida, revelando má-fé e reiterado inadimplemento; (c) o quadro fático demonstra insolvência da agravada, com endividamento extraordinário superior a R$ 1.061.644,31, ausência de bens livres e desembaraçados (certidões negativas de imóveis e veículos), e evolução vertiginosa das dívidas (acréscimo de R$ 136.473,12 em apenas quatro dias), conforme relatório Serasa e consultas ao CENPROT; (d) há dilapidação patrimonial e esvaziamento do estabelecimento comercial, comprovados por fotos e vídeo, indicando iminente encerramento das atividades e risco concreto de frustração da execução; (e) a manutenção da decisão compromete o resultado útil do processo, pois a agravada continua dissipando bens e praticando atos fraudulentos de ocultação e blindagem patrimonial, em afronta ao dever de boa-fé processual (art. 5o do CPC); (f) a tutela de urgência é imprescindível para assegurar a efetividade da execução, diante do periculum in mora evidenciado pelo colapso patrimonial e operacional da agravada, que não dispõe de meios para honrar compromissos assumidos; (g) a jurisprudência admite concessão de arresto quando presentes indícios de insolvência e risco de dano irreparável, mesmo sem declaração formal de insolvência, bastando fortes indícios (art. 301 do CPC), conforme precedentes do TJPR e STJ; (h) a negativa da medida estimula a má-fé e a fraude, contrariando os princípios da efetividade, da cooperação e da duração razoável do processo (arts. 4o, 6o e 8o do CPC), além de violar o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada. Pede a reforma da decisão, com concessão da tutela antecipada recursal para deferir a liminar de arresto e remoção de bens suficientes à garantia da dívida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à tutela cautelar antecedente de arresto, ajuizada pelo ora agravante contra o agravado, Opter Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (processo n. 0727798-28.2025.8.07.0007). Pois bem. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (Código de Processo Civil, art. 301). No caso em voga, o arresto de bens é a medida cautelar assecuratória que tem como finalidade assegurar a efetividade de uma futura execução, evitando que o devedor se desfaça de seus bens antes do cumprimento da obrigação. Os requisitos para a sua concessão são aqueles previstos no CPC, art. 300, que seriam, na prática, a comprovação de fortes indícios de insolvência ou de dilapidação de patrimônio do devedor que acarrete risco de inviabilizar o pagamento de eventual débito. No atual estágio processual, a ausência de citação do devedor, com a concretização do contraditório na demanda originária (tutela cautelar antecedente) e do efetivo ajuizamento da execução de título extrajudicial, ou então, da constituição de título executivo judicial, define a excepcionalidade da concessão da medida de arresto cautelar, que exigem, em razão do poder de cautela intrínseco à tutela jurisdicional, a comprovação inequívoca do ato ilícito e a possibilidade real e concreta de frustração dos meios executórios. O Superior Tribunal de Justiça já consagrou a excepcionalidade do arresto cautelar, por ser medida onerosa que pode prejudicar o desenvolvimento de atividades mercantis do devedor: "o arresto é medida excepcional que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando, assim, o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora" (AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28.2.2023). Ressalto que “o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC tem natureza distinta do arresto cautelar disciplinado pelo art. 301 do mesmo diploma, pois não depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas apenas da frustração da citação e da existência de bens do devedor” (acórdão 2070312, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 5.12.2025). No caso concreto, compulsando o processo originário, verifico que as partes firmaram termo de confissão de dívida, devidamente assinado por preposto do devedor, no valor de R$ 100.000,00, a ser pago em parcelas semanais de R$ 20.000,00, no entanto, o devedor/agravado teria ficado inadimplente a partir da 3a parcela (id 255679325). O documento é assinado por duas testemunhas, a revelar possível constituição de título executivo judicial a aparelhar futura execução extrajudicial. O valor do débito, segundo o autor/agravante, seria de R$ 79.342,56. A parte agravante demonstra que a devedora se encontra com seu CNPJ com diversas restrições em protestos, cujo valor do débito, somado, alcança, segundo o agravante, o valor de R$ 1.061.644,31, o que supera mais de oito vezes o valor do capital social declarado (de R$ 120.000,00). As consultas ao CENPROT (pesquisas de Cartório de Protestos), realizadas em 30.10.2025 e 3.11.2025, deixam evidente o elevado e crescente número de protestos de títulos envolvendo o devedor (em novembro, constaram 389 protestos e em dezembro o número saltou para 422 protestos, em apenas 4 dias depois), o que evidencia a recalcitrância do devedor em pagar os seus credores e a evolução crescente das dívidas (indício forte de incapacidade de pagamento). A pesquisa de imóveis foi infrutífera (id 255679333). A pesquisa de veículos encontrou 4 automoveis (placas ONP8C55, PBT4136, RET9C02 e SSF1A98), 3 constam com gravames (id 255679337). Esses elementos deixam entrever o risco concreto de insolvência do devedor, capaz de frustrar a futura execução e satisfação do direito de crédito da parte agravante. Soma-se a isso tudo as imagens registradas nas petições de esvaziamento de prateleiras do mercado devedor/agravado, a despontar indício, porém, ainda incipiente, de encerramento velado ou iminente de atividades empresariais. O agravante, no mais, ofereceu caução idônea (empilhadeira marca Toyota, de valor de compra de R$ 102.258,00 – nota fiscal de id 255680297), capaz de remediar o risco de irreversibilidade dos efeitos do arresto. Nesses termos, entendo ser cabível o deferimento excepcional da medida cautelar requerida. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de tutela de urgência cautelar de arresto. 2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de citação prévia; (ii) saber se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para instauração do incidente; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência cautelar de arresto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 135 do CPC, o momento processual para realização da citação é após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na análise do pedido de tutela de urgência cautelar, o contraditório pode ser diferido, a fim de garantir efetividade da medida eventualmente concedida, nos termos do art. 297 e 300, § 2o, ambos do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada. 5. Presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, a exemplo da realização das empresas no mesmo ramo e endereço e da existência de pagamento realizado a uma sociedade em conta bancária da outra, é necessário o processamento do incidente processual, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC. 6. A existência de indícios de formação de grupo econômico e de confusão patrimonial, aliada à presença de elementos concretos aptos a demonstrar o risco de dilapidação do patrimônio remanescente por parte da recorrente, como a ausência de localização de bem penhorável, e a inexistência de informações econômico-fiscais recentes de uma das executadas, respaldam o deferimento do arresto cautelar, por evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300, caput, e 301 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2054803, 0730822-85.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PRELIMINARES. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INÉPCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. AFASTADAS. MÉRITO. PROCESSOS DE CONHECIMENTO COM JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DÍVIDAS RECÍPROCAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ANDAMENTO. LEVANTAMENTO DE CAUÇÃO PARA UMA DAS PARTES. RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao revés do que afirma a contraminuta, verifica-se que o recorrente realizou o preparo corretamente, conforme o item XVI da Tabela “G” constante no anexo da Resolução no2/2024 do Conselho da Magistratura. 2. Igualmente não se verifica a preclusão da matéria, pois o agravo de instrumento não visa a revisão do acórdão de apelação cível, que analisou pedido cautelar em contexto fático distinto. 3. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas pela parte ativa. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Preliminares do recorrido afastadas. 4. O arresto é uma medida cautelar que visa resguardar o direito ao ressarcimento. Com efeito, a medida cautelar submete-se aos requisitos comuns da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo na demora (art. 300 do CPC). 5. No caso em tela, em juízo de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, pois, ao que tudo indica, a agravante é credora de valores elevados a serem pagos pelo agravado, que estão pendentes de liquidação de sentença. Além disso, consta documento nos autos que indica que o agravado possui um único veículo, bem como que recebe rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários mínimos. 6. Considerando que os processos de conhecimento foram julgados conjuntamente, mostra-se prudente, antes da liberação de qualquer valor em favor de uma das partes, que seja apurado o valor do crédito e do débito a que faz jus cada uma, a fim de verificar a quem caberá levantar o valor depositado com o propósito de garantir a satisfação do futuro cumprimento de sentença. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1966293, 0739829-38.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ARRESTOCAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COMPROVADOS. MEDIDA DOTADA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de arresto cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir os requisitos para a concessão de arresto de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar e restaram demonstrados tais requisitos, tendo em vista que a parte agravante comprovou a existência da dívida e que a parte agravada é uma devedora contumaz, respondendo vários processos, inclusive de execuções, a maioria não cumprida ou arquivada por falta de bens, o que revela a probabilidade de frustação da satisfação da obrigação objeto dos autos principais. Restando demonstrado nos autos o risco de dano ao resultado útil do processo, mostra-se necessário o deferimento da medida cautelar de arresto, mormente ante o intuito de a executada frustrar a execução. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 301. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996905 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível, Acórdão 1996126 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível; Acórdão 1989736 de relatoria da Desa. Maria De Lourdes Abreu da 3a Turma Cível, Acórdão 1990637 de relatoria do Des. Hector Valverde Santana da 2a Turma Cível. (Acórdão 2042175, 0723413-58.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar, para determinar a concessão da medida de arresto de bens do devedor, tantos quanto bastem para garantirem a dívida, com a remoção de bens e equipamentos da parte agravada por conta e risco da agravante. Constituo a agravante fiel depositária dos bens eventualmente arrestados. Cumpra-se a determinação por meio de oficial de justiça, sendo autorizado o auxílio de força policial, se necessário. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator